Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-29.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Venicio dos Santos Ferreira
Órgão julgador: RECORRENTE: Venicio dos Santos Ferreira
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PÁGINA PESSOAL. REDE SOCIAL. CONFIGURADO. REPRODUÇÃO.
PEÇA PUBLICITÁRIA. BRASÃO DA PREFEITURA. MANUTENÇÃO. PERÍODO VEDADO.
1 - Configura conduta vedada a manutenção de veiculação de publicidade institucional
dentro do período proscrito, ainda que realizada na página pessoal do candidato à
reeleição em rede social, quando se verifica a reprodução da peça publicitária inclusive
contendo brasão do órgão público.
2 - O dispêndio de recursos públicos não é requisito indispensável à configuração da conduta
vedada do art. 73, inciso VI, "b" da Lei das Eleições, na medida em que a finalidade da norma
é, em última análise, evitar o desequilíbrio causado pelo detentor de mandato e candidato à
reeleição face aos candidatos da oposição. Precedentes.
Num. 21455716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

3 - A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
manutenção no período vedado. Precedentes.
4 - Parcial provimento para reduzir a multa.
(RE nº 0600272-88.2020. Rel. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 23/11/2020).

Extrai-se da fundamentação do voto, o seguinte excerto:
“É cediço que a norma não proíbe ao ocupante de cargo eletivo e candidato à reeleição a
divulgação daquilo que entende como conquistas advindas de sua atuação enquanto gestor
público; entretanto, não alberga o assenhoramento de imagens e símbolos distintivos da
Administração Pública para uso em sua promoção pessoal.”

A alegação dos recorrentes no sentido de se tratar de postagens antigas, que
exigem busca na página pessoal do candidato para visualização, e por isso não teria o condão
de influenciar o pleito, não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, embora não sejam publicações realizadas no período
vedado, a jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da
postagem, sendo certo que é vedada a sua manutenção em sítio da internet durante o período
proibido.
Nesta linha, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. COND

Inteiro teor:
01/12/2020
Número: 0600069-29.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600069-29.2020.6.16.0195
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600069-29.2020.6.16.0195,
que com amparo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito em
face do segundo representado, Município de Campina Grande do Sul e julgou procedente em parte
a representação confirmando a liminar anteriormente deferida e, com amparo no artigo 83, § 4º, da
lei nº 9.504/97, aplicou ao Representado, Venício dos Santos Ferreira multa em valor equivalente a
R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).(Representação por conduta
vedada com pedido de antecipação liminar da tutela, ajuizada por Partido Republicano da Ordem
Social PROS - Comissão Provisória Municipal de Campina Grande do Sul/PR em face de Venício
Dos Santos Ferreira e Município De Campina Grande do Sul, com fulcro no art. 73, da Lei 9.504/97,
alegando, em síntese, que a prática de propaganda institucional pelos representados em período
vedado mediante publicações nas redes sociais Facebook e Instagram configuram-se conduta
vedada, pois todas as publicidades estavam no ar até a data de 30/8/20, adentrando ao período
vedado. A publicidade faz menção ao "CEM-centro de especialidades médicas", recém inaugurado.
Vale salientar, que a publicidade institucional é verificada pelo brasão e a aplicação em algumas
publicações e pelo uso da "hashtag" #prefdecampina, a qual, quando buscada nas redes sociais
será direcionada as publicações existentes, ou seja, a propaganda institucional. Portanto, a
conduta é proibida, independentemente do momento em que postados os vídeos e fotos, ou seja,
estabelece-se a desigualdade entre os candidatos, na medida que os demais não terão à sua
disposição serviços e bens públicos para conseguirem conversar com seus eleitores e divulgar
suas ideias e projetos. Ou ainda, os demais não possuem a comunicação social estatal, para
apresentarem seus feitos enquanto administradores. É justamente este tipo de situação que a Lei
9.504/97 veda ao estabelecer o regime das "condutas vedadas". Foram apresentadas as seguintes
informações no post: "Prefeitura de Campina Grande do Sul", "Saúde-Novo CEM", "Agente de call
center" "vagas disponíveis para você", btcc conexão cliente", "Agora é lei! Projeto de minha
autoria", "Vereador Venicio Ferreira", Sua conexão com uma carreira de sucesso"; gerador cadeia
prevenção Campina Grande do Sul/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Venicio dos Santos Ferreira (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE
DO SUL/PR (RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21455
716
01/12/2020 09:13 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.442
RECURSO ELEITORAL 0600069-29.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: Venicio dos Santos Ferreira
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/PR
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PRELIMINAR DE
NULIDADE EM RAZÃO DO RITO PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS NO FACEBOOK E NO
INSTAGRAM. REDES SOCIAIS PESSOAIS DO VEREADOR. DUAS
POSTAGENS COM O BRASÃO DA PREFEITURA. CONDUTA VEDADA
NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A ILEGALIDADE DE UMA
PUBLICAÇÃO.
A apuração das hipóteses de condutas vedadas (art. 73 da Lei nº 9.504/97) por
intermédio de rito processual diverso do previsto no art. 22 da Lei Complementar
nº 64/90, não gera nulidade caso não fique demonstrado prejuízo algum para a
parte e a matéria versada seja exclusiva de direito.
A reprodução de publicidade institucional do município em perfil pessoal de rede
social de vereador configura a conduta vedada do art. 73, inciso VI, “b”, da Lei
nº 9.504/1997, na medida em que evidenciado o uso de propaganda produzida
pela administração pública municipal para promoção do candidato, benefício não
acessível aos demais concorrentes na disputa eleitoral.
A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
Num. 21455716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

4.
5.
6.
Publicação de ato praticado no exercício da vereança, em rede social pessoal,
sem qualquer alusão à Prefeitura ou a Câmara de Vereadores é conduta permitida
na campanha eleitoral, porquanto se trata de mera divulgação de atividade
parlamentar.
Estando a multa já aplicada em seu valor mínimo, é inviável sua redução,
considerando que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode
ser reduzida para valor aquém do mínimo legal" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por VENICIO DOS SANTOS FERREIRA em face
da r. sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral – Campina Grande do Sul (ID
10561166) que, em representação eleitoral proposta pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, ora recorrida,
julgou-a procedente pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97, consistente na veiculação de 3 (três) postagens nas suas redes sociais pessoais –
Facebook e Instagram – contendo publicidade institucional e, em duas delas, o brasão do
município. (ID 10561366)
Na inicial, ajuizada em face do recorrente e do Município de Campina Grande do
Sul, a representante, ora recorrida, alegou que:
o primeiro representado, ora recorrente,
a)
pré-candidato à reeleição ao cargo de vereador, veiculou publicidade institucional nas suas
redes sociais no Facebook e no Instagram até, pelo menos, o dia 30/08/2020, adentrando ao
período vedado;
postou um vídeo no Instagram referente ao Centro de Especialidades
b)
Médicas (CEM), recém-inaugurado, tendo utilizado a palavra “Inauguramos” o CEM, dando a
impressão de ser um ato do Legislativo e, consequentemente, induzindo o eleitor em erro; c)
no Facebook, difundiu uma propaganda da Agência do Trabalhador, com brasão do município,
relacionada à oferta de cursos de agente de
;
em outra postagem no Facebook,
call center d)
utilizou a expressão “Projeto de lei de minha autoria!”, ao informar sobre a Lei Municipal nº
686/2019, que estabeleceu prazo de 30 dias para exames e consultas relativas ao câncer de
mama;
além disso, utilizou a
#prefdecampina, a qual, quando buscada nas redes
e)
hashtag
sociais, direcionaria o eleitor para as publicações existentes; as condutas impugnadas são
f)
proibidas, independentemente de terem sido postadas em perfil pessoal e do momento
temporal da veiculação, tendo afetado a igualdade de condições entre os concorrente ao pleito
de 2020. Requereu liminarmente a suspensão dos atos atacado e, no mérito, a condenação do
Num. 21455716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

representado ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 83 da Res. TSE nº 23.610/2019
(ID 10524116)
O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
, “
a quo
determinando que o primeiro
requerido retire de suas redes sociais as postagens dos links a seguir, sob pena de multa diária
”. (ID 10559666)
no valor de R$ 10.000,00
Na sequência, em contestação, o ora recorrente aduziu, em suma, que: a)
preliminarmente, questionou o prazo menor de defesa, indicando que as representações que
versam sobre o caso em exame deveriam seguir o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar
nº 64/90 e não aquele do art. 96 da Lei nº 9.504/97;
comprovando sua boa-fé, tão logo
b)
recebeu a notificação, providenciou a inativação dos links indicados;
a divulgação de atos
c)
parlamentares é permitida nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, podendo o parlamentar ,
inclusive, utilizar materiais e serviços públicos oriundos de prerrogativa de suas funções; d)
participou da inauguração do CEM e apenas informou sobre esse fato, uma atividade inerente
ao cargo que ocupa, não tendo feito promoção pessoal ou referência à candidatura;
tão
e)
somente veiculou a arte referente à Agência do Trabalhador, sem qualquer espécie de
comentário;
em relação à postagem sobre a Lei Municipal nº 686/2019 não havia brasão
f)
municipal ou qualquer referência à administração;
as postagens não têm disponibilidade
g)
imediata, necessitando o interessado fazer uma busca no histórico das redes sociais;
não
h)
houve desequilíbrio eleitoral ou acesso privilegiado à estrutura administrativa no caso em
apreço; a liberdade de expressão e o direito à informação devem ser resguardados; não
i)
j)
foram apresentadas provas sobre a alegada prática da conduta vedada em questão. Ao final,
pugnou pela improcedência da representação. (ID 10560466)
Por sua vez, o Município de Campina Grande do Sul, em sua defesa, alegou que:
as publicações em questão ocorrem antes do período vedado;
não tinha como ter ciência
a)
b)
da republicação da publicidade institucional em página pessoal do referido vereador;
não há
c)
meios de vigiar e intervir em publicações de terceiros;
o brasão municipal não guarda
d)
relação com a atual gestão;
o uso do brasão oficial não gerou vantagem eleitoral, vez
e)
que o primeiro representado sequer é candidato ao Executivo; as redes sociais e o setor
f)
de notícias da página oficial do município se encontram ocultos para o público externo, tendo
em vista a exigência da legislação eleitoral. Requereu a improcedência da representação. (ID
10560866)
Na sentença, a MM.ª Juíza Eleitoral firmou a opção pelo rito previsto no art. 96 da
Lei nº 9.504/97 e julgou extinto o feito em relação ao Município de Campina Grande do Sul,
diante de sua ilegitimidade passiva, pois “não foram produzidas provas de que tenha sido
responsável pelas publicações já que foram feitas nas redes pessoais do primeiro representado
”. No tocante ao representado Venicio, julgou procedente a representação, condenando-o à
multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), por
entender que “as publicações têm natureza institucional e que foram mantidas no período
”. (ID 10561166)
vedado
Adveio o presente recurso com as seguintes alegações do recorrente:
levanta
a)
preliminar de nulidade do julgamento em razão da não observância do rito previsto no art. 22
da Lei Complementar nº 64/90, fato que impossibilitou a apresentação das alegações finais; b)
no mérito, repisa exatamente as mesmas teses lançadas na contestação. Requer a o
provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. (ID 10561416)
Num. 21455716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que:
a preliminar não deve ser
a)
acolhida, pois o recorrente não demonstrou a ocorrência de eventual prejuízo, tendo
apresentado sua contestação no prazo deferido, além de inexistir a juntada de documentos
novos nos autos;
no mérito, a recorrida, além dos argumentos externados na petição inicial,
b)
acrescentou que o recorrente conta com aproximadamente 3.000 (três mil) seguidores nas
redes sociais, ou seja, aproximadamente 10% (dez por cento) do eleitorado, fato que
demonstra o desequilíbrio gerado;
a publicidade institucional em exame não guarda relação
c)
com a pandemia da COVID-19;
o vídeo divulgado pelo recorrida era institucional, ou seja,
d)
custeado com recursos públicos. Pleiteia a improcedência do recurso (ID 10561666)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo parcial provimento do
recurso, reconhecendo a legalidade somente da terceira postagem realizada pelo recorrente
(ID 11547766).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II.1 – Preliminar de nulidade do julgamento em razão da não observância do
rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90

O recorrente tem razão quando afirma que as representações embasadas no art.
73 da Lei nº 9.504/97 devem observar o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Veja-se,
, os termos da legislação de regência das eleições e da Resolução TSE nº
in verbis
23.608/2019:
Art. 73 [...]
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data
da diplomação.

Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos arts.
23, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997 observarão o procedimento do
art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de
Processo Civil.
No entanto, essa tese não é suficiente para o acolhimento da prefacial. Isso
porque, ainda que o Juízo
tenha concedido um prazo menor para a contestação e não
a quo
Num. 21455716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

tenha oportunizado as alegações finais, nenhum prejuízo concreto foi demonstrado pelo
recorrente, vez que apresentou sua defesa no prazo estipulado e não consignou pedido de
dilação probatória.
Ademais, vê-se que as hipóteses suscitadas nos autos versam exclusivamente
sobre matéria de direito, de modo a permitir a superação da nulidade arguida, exatamente
como já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa
pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a
despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22 da
LC 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da
controvérsia a produção de outras provas.
[...]
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 142184 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. João Otávio De Noronha. Acórdão de 09/06/2015. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 193, Data 09/10/2015, Página 108)

Além do mais, é norma do Código Eleitoral:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

Logo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente e passo ao exame do mérito.

II.2 – Mérito
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à veiculação de 3
(três) postagens nas redes sociais pessoais do recorrente – Facebook e Instagram – sendo
que, em duas delas, aparecia o brasão do município, circunstâncias que podem configurar
publicidade institucional veiculada durante o período vedado, nos termos da alínea “b”, do
inciso VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/97. Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos
agentes públicos durante o período vedado, prevê o seguinte:
Num. 21455716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

De início, para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se as imagens juntadas
aos autos:

Num. 21455716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

Num. 21455716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

Num. 21455716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

Destaco, a respeito, que o arquivo de vídeo referente à postagem do Centro de
Especialidades Médicas, divulgado no
, não foi juntado aos autos.
Instagram
Como se vê, as primeiras duas postagens consistem em reprodução de
publicidade extraída dos veículos oficiais da prefeitura, já que apresentam o brasão do
município.
Nesta condição, as publicações configuram a publicidade vedada na norma,
porquanto a presença houve a utilização de propaganda custeada pela administração pública
municipal para benefício do então candidato. Ainda que tal notícia não tenha sido produzida
com esse intuito, consiste em vantagem ao candidato, arcado com recursos públicos, a qual
não é acessível aos demais concorrentes na disputa.
Ressalte-se que, como já assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral: "A ausência
de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a configuração da conduta
vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a
evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o desequilíbrio da disputa
(TSE,
eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela administração"
AgR-AI nº 3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
É certo que a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
poderia utilizar-se de recursos públicos para se promover.
Registre-se, por oportuno, que a realização das publicações em suas páginas
pessoais não foi negada pelo recorrente, o qual argui somente a licitude das postagens.
Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação proscrever apenas
a conduta de autorizar a publicidade institucional, a proibição também engloba a própria
veiculação da propaganda no período, na medida em que se é vedado o menos, ou seja, o ato
de autorizar, com muito mais razão é proibido o mais, no caso, a publicação propriamente dita
promovida pelo vereador.
Esta Corte, em mais de uma oportunidade, apreciou o tema para estas Eleições
de 2020, afirmando que a reprodução de peça publicitária de órgão público, configura a
conduta vedada disposta no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL
PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN E
BRASÃO DO MUNICÍPIO. APROPRIAÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO EM FAVOR DE
PRÉ-CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PERÍODO
VEDADO. USO DE RECURSOS PRIVADOS. IRRELEVÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B DA LEI DAS ELEIÇÕES. VALIDADE
PROBATÓRIA DA ATA NOTARIAL. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 21455716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

1. A ata notarial, prevista como meio idôneo de prova no art. 384 do CPC, é dotada de fé
pública, sendo desconstituída somente mediante demonstração inequívoca de sua falsidade.
2. A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado, embora não
impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal
de agentes públicos, servidores ou não, em suas redes sociais privadas, impõe certos limites
de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
3. O uso do slogan e do brasão do Município em postagens veiculadas em rede social
privada de Prefeito e pré-candidato à reeleição é caracterizado como publicidade
institucional, que não pode ser veiculada no período de três meses que antecedem a
eleição, na forma do art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/1997.
4. "A ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a
indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o
desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados
pela administração" (TSE, AgR-AI nº 3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
5. A manutenção de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que
anteriormente autorizada, se amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da Lei das Eleições.
Precedentes desta Corte e do TSE.
6. Imagens e fotografias que se encontram em domínio público podem ser utilizadas por
qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da
disputa.
7. Recurso conhecido e desprovido
(RE nº 0600035-61.2020. Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 23/10/2020).
(Destaquei).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PÁGINA PESSOAL. REDE SOCIAL. CONFIGURADO. REPRODUÇÃO.
PEÇA PUBLICITÁRIA. BRASÃO DA PREFEITURA. MANUTENÇÃO. PERÍODO VEDADO.
1 - Configura conduta vedada a manutenção de veiculação de publicidade institucional
dentro do período proscrito, ainda que realizada na página pessoal do candidato à
reeleição em rede social, quando se verifica a reprodução da peça publicitária inclusive
contendo brasão do órgão público.
2 - O dispêndio de recursos públicos não é requisito indispensável à configuração da conduta
vedada do art. 73, inciso VI, "b" da Lei das Eleições, na medida em que a finalidade da norma
é, em última análise, evitar o desequilíbrio causado pelo detentor de mandato e candidato à
reeleição face aos candidatos da oposição. Precedentes.
Num. 21455716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

3 - A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
manutenção no período vedado. Precedentes.
4 - Parcial provimento para reduzir a multa.
(RE nº 0600272-88.2020. Rel. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 23/11/2020).

Extrai-se da fundamentação do voto, o seguinte excerto:
“É cediço que a norma não proíbe ao ocupante de cargo eletivo e candidato à reeleição a
divulgação daquilo que entende como conquistas advindas de sua atuação enquanto gestor
público; entretanto, não alberga o assenhoramento de imagens e símbolos distintivos da
Administração Pública para uso em sua promoção pessoal.”

A alegação dos recorrentes no sentido de se tratar de postagens antigas, que
exigem busca na página pessoal do candidato para visualização, e por isso não teria o condão
de influenciar o pleito, não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, embora não sejam publicações realizadas no período
vedado, a jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da
postagem, sendo certo que é vedada a sua manutenção em sítio da internet durante o período
proibido.
Nesta linha, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso
que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial do Governo do
Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração chefiada pelo agravante
Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre ele e alguns vereadores.
Num. 21455716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015).
(Destaquei).

De outro vértice, também deve ser rechaçada a alegação de que se trata de
conteúdo de interesse dos cidadãos, na medida em que as duas únicas exceções previstas no
dispositivo legal são a publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou caso de grave e urgente necessidade pública, não se enquadrando a hipótese dos
autos a nenhuma delas. À propósito:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA
PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO
SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO
CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO
LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1. Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o
qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de
convites para diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por
meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei,
os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§ 3º
do art. 73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de
orientação social.
3. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de
toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade
Num. 21455716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

pública reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da
publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI
85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5. O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
6. Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação
no cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540),
apesar de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs,
pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7. A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em
período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I
do art. 1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto,
indevida a determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8. Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no
cadastro eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de
19.12.2016), não é possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações
inverídicas ou de hipóteses que não poderão ensejar uma das situações descritas no art. 51
da Res.-TSE 21.538/03.
9. Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão
somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do
código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento
de multa no valor de 5 Ufirs.
(TSE. RESPE 41684. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJE em 07/08/2018).

Destaque-se que as publicações impugnadas nestes autos estão sendo
analisadas sob a ótica da conduta vedada, consistente na proibição de divulgação de
publicidade institucional nos três meses que antecedentes o pleito. Sendo irrelevante na
hipótese, os atos permitidos ou não durante a pré-campanha descritos no artigo 36-A da Lei nº
9.504/1997.
Sem embargo, no que toca à terceira postagem, na qual o recorrente utilizou a
frase “Projeto de lei de minha autoria!” em relação à Lei Municipal nº 686/2019, por se tratar de
mera divulgação de atividade parlamentar, não há vedação legal.
Num. 21455716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

Registre-se que referida propaganda não contém o brasão ou qualquer
identificação da prefeitura, mas tão somente o símbolo do candidato, titular do perfil da rede
social. Neste cenário, a ele é permitido promover a divulgação de seus atos como agente
público.
Este também é o entendimento manifestado pela Procuradoria Regional Eleitoral
acerca da terceira postagem: “efetivamente trata da divulgação de realização do recorrido como
.” (ID 11547766)
vereador, o que não encontra óbice na legislação eleitoral
Pelo exposto acima, reconhece-se a ilegalidade somente das duas primeiras
postagens, por caracterizar conduta vedada a agente público nos três meses que antecedem o
pleito.
Por fim, anoto que, malgrado afastada a irregularidade de uma das postagens, o
valor da multa deve ser mantido, porquanto já fixado no mínimo legal, previsto no § 4º do
mencionado artigo 73 da Lei das Eleições. Com efeito, estando a multa já aplicada em seu
valor mínimo, é inviável sua redução, considerando que "a multa aplicada por infração à
legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal" (TSE - AgR-AI nº
817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, somente
para afastar a ilegalidade de uma das publicações, mantendo-se a multa já aplicada no valor
mínimo legal.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600069-29.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VENICIO DOS SANTOS FERREIRA
- Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
RECORRIDO: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/PR - Advogados do(a) RECORRIDO: MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 21455716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21455716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/12/2020 09:13:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113018414524700000020806092
Número do documento: 20113018414524700000020806092